Tribunal: TJSP
Processo: 1009089-53.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS - Insurgência da autora contra a sentença de improcedência - Pretensão ao afastamento do reajuste aos 59 anos e os aplicados anualmente nos últimos anos - Não acolhimento - Plano de saúde individual formalizado em 2014 - Faixas etárias que devem observar a Resolução 63/2003 da ANS - Observância do Recurso Repetitivo REsp

Ementa:
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS - Insurgência da autora contra a sentença de improcedência - Pretensão ao afastamento do reajuste aos 59 anos e os aplicados anualmente nos últimos anos - Não acolhimento - Plano de saúde individual formalizado em 2014 - Faixas etárias que devem observar a Resolução 63/2003 da ANS - Observância do Recurso Repetitivo REsp 1.568.244/RJ e do IRDR no 0043940-25-2017.8.26.0000 - Caso em que o reajuste aos 59 anos está condizente com a referida resolução, assim como prevista em contrato firmado entre as partes - Parâmetro técnico que foi observado, o que implica dizer que o reajuste não é desarrazoado ou injustificado - Inexistência de discriminação ao idoso - Expectativa média de vida que cresce no Brasil, o que implica uma maior utilização do plano Reajuste autorizado pela ANS que é o último permitido pela legislação - Necessidade de esse último reajuste absorver a utilização expressiva por muitos outros anos de vida do segurado - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018163
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009089-53.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
IVONETE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HB SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009089-53.2020.8.26.0576
2
Apelação no:
1009089-53.2020.8.26.0576
Comarca:
São José do Rio Preto
Apelante:
IVONETE DA SILVA
Apelado:
HB SAÚDE S/A
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR
FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS - Insurgência da autora
contra a sentença de improcedência - Pretensão ao
afastamento do reajuste aos 59 anos e os aplicados
anualmente nos últimos anos - Não acolhimento - Plano de
saúde individual formalizado em 2014 - Faixas etárias que
devem observar a Resolução 63/2003 da ANS - Observância
do Recurso Repetitivo REsp 1.568.244/RJ e do IRDR no
0043940-25-2017.8.26.0000 - Caso em que o reajuste aos 59
anos está condizente com a referida resolução, assim como
prevista em contrato firmado entre as partes - Parâmetro
técnico que foi observado, o que implica dizer que o reajuste
não é desarrazoado ou injustificado - Inexistência de
discriminação ao idoso - Expectativa média de vida que
cresce no Brasil, o que implica uma maior utilização do plano
Reajuste autorizado pela ANS que é o último permitido pela
legislação - Necessidade de esse último reajuste absorver a
utilização expressiva por muitos outros anos de vida do
segurado - Sentença mantida - Recurso desprovido.
VOTO No 29546
Apelação interposta em face da r. sentença de fls.
135/141, relatório adotado, que, em ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c.c. com repetição de indébito, julgou improcedente o pedido.
Apela a autora (fls. 176/185). Alega, em breve síntese,
a inexistência de expressa anuência às previsões de reajustes no contrato. Aduz
que a utilização de índices de reajuste desarrazoados e que oneram
excessivamente a apelante. Afirmam ainda, que os cálculos realizados nos autos
estariam de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal e demonstrada a
abusividade dele.
Recurso processado, contrarrazões a fls. 201/223.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009089-53.2020.8.26.0576
3
É o relatório.
Trata-se de ação de cláusula abusiva com repetição de
indébito, cuja controvérsia que se propõe está adstrita à legalidade ou não do
reajuste por faixa etária imposto pela seguradora aplicado após os 59 anos, bem
como os reajustes anuais aplicados ao longo dos últimos anos.
No julgamento do Recurso Repetitivo REsp no
1.568.244/RJ, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que, para os contratos
firmados a partir de janeiro de 2004, como é o caso, deveriam ser aplicadas as
regras de reajustes constantes na Resolução Normativa 63/2003 da ANS.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MODALIDADE
INDIVIDUAL
OU
FAMILIAR.
CLÁUSULA
DE
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE
FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE
RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO
DE
PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-
ATUARIAL DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos
planos privados de assistência à saúde em razão da
idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de
forma clara, bem como todos os grupos etários e os
percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de
não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no
9.656/1998). [...] 6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no
10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos
planos
de
saúde
pela
cobrança
de
valores
diferenciados em razão da idade", apenas inibe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009089-53.2020.8.26.0576
4
reajuste
que
consubstanciar
discriminação
desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem
pertinência alguma com o incremento do risco
assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar
abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das
contraprestações pecuniárias dos planos de saúde,
alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i)
a expressa previsão contratual; (ii) não serem
aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em
manifesto confronto com a equidade e as cláusulas
gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao
idoso, dado que aumentos excessivamente elevados,
sobretudo para esta última categoria, poderão, de
forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência
no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos
órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos
antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos
de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e,
quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da
Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se
tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre
2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a
qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias
e do limite de variação entre a primeira e a última (o
reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários
entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de
valor na contraprestação atingir o usuário idoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009089-53.2020.8.26.0576
5
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10
(dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a
partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no
63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10
(dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor
fixado para a última faixa etária não poder ser superior
a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da
variação acumulada entre a sétima e décima faixas não
poder ser superior à variação cumulada entre a
primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos
aumentos das mensalidades de plano de saúde por
inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo
de participantes idosos, deverá ser aferida em cada
caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável
sempre que o percentual de majoração for justificado
atuarialmente, a permitir a continuidade contratual
tanto de jovens quanto de idosos, bem como a
sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora,
que visa comumente o lucro, o qual não pode ser
predatório,
haja
vista a natureza da atividade
econômica explorada: serviço público impróprio ou
atividade privada regulamentada, complementar, no
caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de
responsabilidade do Estado. [...]. 10. TESE para os fins
do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade
de plano de saúde individual ou familiar fundado na
mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde
que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas
as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso. [...] Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009089-53.2020.8.26.0576
6
especial não provido.” (STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j.
em 14/12/2016 sem destaque no original).
Tal resolução, por sua vez, estabelece as faixas
etárias a serem utilizadas pelas operadoras dos planos de saúde, assim como os
limites de reajustes em decorrência da idade:
Art. 2o Deverão ser adotadas dez faixas etárias,
observando-se a seguinte tabela:
I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos; II - 19 (dezenove) a 23
(vinte e três) anos; III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e
oito) anos; IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três)
anos; V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; VI
- 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos; VII - 44
(quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos; VIII -
49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos; IX -
54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos; X
- 59 (cinquenta e nove) anos ou mais.
Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança
de faixa etária deverão ser fixados pela operadora,
observadas as seguintes condições: I - o valor fixado
para a última faixa etária não poderá ser superior a seis
vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação
acumulada entre a sétima e a décima faixas não
poderá ser superior à variação acumulada entre a
primeira e a sétima faixas. III as variações por
mudança de faixa etária não podem apresentar
percentuais negativos.
Dito isso, no caso em exame, as faixas etárias e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009089-53.2020.8.26.0576
7
respectivos reajustes estão indicados no contrato encartado aos autos. Certo que
o cálculo correto, no caso, processa-se pela multiplicação fatorial dos
percentuais. A propósito, no julgamento do IRDR no
0043940-25-2017.8.26.0000 por este Tribunal, foi firmada a seguinte tese: "A
interpretação correta do art. 3o, II, da Resolução no 63/03, da ANS, é aquela que
observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao
aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua
apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a soma aritmética
de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em
todas as faixas etárias."
Assim, quanto ao inciso I, o valor fixado para a última
faixa não poderá exceder a seis vezes o valor da primeira faixa. Logo, o valor de J
deve ser no máximo 6 x A (seis vezes o valor de A).
O
cumprimento
desses
critérios,
portanto,
já
representa base atuarial idônea, sem qualquer discriminação ao consumidor, por
já levar em conta, na sua elaboração, tanto as variantes técnicas (como
frequência de utilização e de idade) como as variantes jurídicas (como o Estatuto
do Idoso) para a formação equilibrada dos preços. No mais, a mera circunstância
de o último percentual ser consideravelmente superior aos demais percentuais
não representa majoração desarrazoada ou aleatória, que, sem base atuarial
idônea, oneraria excessivamente o consumidor idoso.
Afinal, o aumento de 89,32% aos 59 (cinquenta e
nove) anos trata-se do último reajuste permitido por lei, sendo evidente que deve
absorver o incremento da utilização dos serviços médicos vindouros. Isso porque
a expectativa de vida, no Brasil, já beira os 76,6 anos, segundo dados do IBGE
para o ano de 2019 e, com o avançar da idade, passa-se a depender de melhores
e mais frequentes atendimentos médicos. Justamente por esse dado concreto,
pode-se concluir que o último reajuste aplicado em questão não é discriminatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009089-53.2020.8.26.0576
8
ao idoso (na verdade, aos 59 anos, ninguém é idoso, nos termos da lei).
Em que pese as alegações de ausência de assinatura,
observa-se que a autora é analfabeta, mas houve a colheita da digital além da
assinatura daquele a assessorou na contratação.
Portanto, existindo previsão contratual e respeitado os
termos da Lei, de rigor a manutenção dos reajustes previstos contratualmente
diante da ausência de abusividade.
Portanto, improcede o pedido declaratório, assim como
o de repetição de indébito, merecendo ser mantida na íntegra a r. sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator